Tribunal: TJSP
Processo: 1002936-42.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil – FIES do aluno participante do programa.

Aluna que não comprovou o cumprimento da cláusula 3.3 do contrato, quanto à exigência de entrega dos relatórios de realização das 6 (seis) horas semanais de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil – FIES do aluno participante do programa.

Aluna que não comprovou o cumprimento da cláusula 3.3 do contrato, quanto à exigência de entrega dos relatórios de realização das 6 (seis) horas semanais de trabalho voluntário. Descumprimento que justifica a recusa do benefício.

Sentença reformada. Ação julgada improcedente.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002936-42.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é apelada JESSICA LOPES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1002936-42.2019.8.26.0704
Apelante: Fundação Uniesp de Teleducação
Apelada: Jessica Lopes Silva
Comarca de São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Butantã
Juiz de Direito: Dra. Silvia Camila Calil Mendonça
Voto no 22349
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por
danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp
Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento
estudantil FIES do aluno participante do programa.
Aluna que não comprovou o cumprimento da cláusula 3.3 do
contrato, quanto à exigência de entrega dos relatórios de
realização das 6 (seis) horas semanais de trabalho voluntário.
Descumprimento que justifica a recusa do benefício.
Sentença reformada. Ação julgada improcedente.
Recurso provido.
A r. sentença proferida às f. 114/118, destes autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos
morais, ajuizada por JESSICA LOPES SILVA, em relação a
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, julgou procedente o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando a ré a assumir a dívida do financiamento estudantil Fies,
além das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Apelou a instituição ré (f. 121/135) alegando, em suma,
que a autora descumpriu o item 3.2 e 3.3 da cláusula terceira do contrato
de garantia de pagamento das prestações do Fies.
A apelação, preparada (f. 136/137), não foi contra-
arrazoada (f. 150).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 3 de setembro de 2019, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 120). A apelação, protocolada em 25 de setembro de
2019, é tempestiva.
É incontroverso nos autos que a autora aderiu ao
programa Uniesp Paga e, após a conclusão do curso, o benefício foi
negado pela instituição de ensino.
A ré alega que a autora descumpriu as cláusulas 3.2 e 3.3
do Programa do benefício.
A ação foi julgada procedente, considerando a douta
Magistrada que o requisito de excelência acadêmica (cláusula 3.2) não
foi especificado previamente no contrato e, portanto, não pode ser
exigido.
A r. sentença, no entanto, silenciou-se a respeito da
alegação da ré de descumprimento pela autora da cláusula 3.3 do
contrato que exigia o trabalho social voluntário de 6 (seis) horas
semanais.
Observa-se no documento de f. 82 que a ré apontou como
não comprovadas a realização das atividades nos meses de 01,06,09,10,
11 e 12/2013; 01, 08, 12/2014; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12/2015;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01, 04, 05, 06/2016.
Em réplica, a autora não impugnou tal documento e nem
trouxe prova da realização das atividades nesses meses.
Assim, por não cumprido o requisito da cláusula 3.3,
legítima a recusa das rés de honrar com o compromisso de pagamento
do Fundo de Financiamento Estudantil FIES.
Ante o exposto, é o caso de dar provimento ao recurso da
ré para julgar improcedente o pedido formulado pela autora, invertendo-
se o ônus da sucumbência.
Dá-se, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Fundação Uniesp de Teleducação
Apelada: Jessica Lopes Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24436
A inversão do ônus de sucumbência implica em condenação da
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
do patrono da Requerida, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito
em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F78655E
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F87F6AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002936-42.2019.8.26.0704 e o código de confirmação da tabela acima.